Tribunal: TJBA
Processo: 8114666-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114666-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: INGRID GOMES BARBOSA

Advogado(s)
:
KARINE ALVES RODRIGUES, ANA IRIS RAMOS DE SOUZA BORGES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PUBLICIDADE. OFERTA DE DESCONTO PERCENTUAL DURANTE TODO O CURSO. DESCONTO IMPLEMENTADO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8114666-54.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante INGRID GOMES BARBOSA e como embargado SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator